Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos
de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. Na hipótese analisada, o percentual penhorado protege a dignidade do devedor, mantém o mínimo
existencial e um padrão digno de vida.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.